Tribunal: TJMT
Processo: 1019843-43.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019843-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Levantamento de Valor, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), RICARDO REZENDE SOUZA - CPF: 698.093.721-91 (AGRAVANTE), SEBASTIAO BORGES DE SOUZA - CPF: 079.449.501-04 (AGRAVANTE), CLEONICE LUIZA DE REZENDE SOUZA - CPF: 535.978.501-20 (AGRAVANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACORDO HOMOLOGADO. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD DEVOLVIDOS AO BANCO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE SALDO REMANESCENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para liberar o excesso de bloqueio via SISBAJUD, mas manteve a constrição de R$ 19.769,74, correspondente ao saldo de acordo judicial homologado ainda não recebido pelo banco exequente.

2.

Os agravantes sustentam que não houve comprovação técnica de que os valores das transferências eletrônicas devolvidas pelo Banco de Brasília tenham retornado às suas contas, requerendo a suspensão da expedição de alvará e a manutenção do numerário em conta judicial até nova apuração.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a constrição de R$ 19.769,74 para satisfação de parcela de acordo homologado não levantada pelo credor, diante da devolução das transferências bancárias e da ausência de prova de destinação diversa dos valores.

III. Razões de decidir

4.

O acordo homologado estabeleceu a quitação da obrigação mediante depósito de R$ 200.000,00 e levantamento de R$ 20.634,12 oriundos de bloqueios judiciais. Parte dessa última quantia, no valor de R$ 19.769,74, não foi recebida pelo credor em razão de transferências realizadas equivocadamente ao Banco de Brasília.

5.

A documentação bancária demonstra que as TEDs foram devolvidas ao banco de origem sob a indicação de recebimento indevido, sem prova de transferência posterior ao banco credor ou de depósito em conta judicial vinculada ao processo.

6.

Incumbia aos executados comprovar o fato extintivo da obrigação, mediante documentação idônea apta a demonstrar que os valores não retornaram às suas contas ou receberam destinação diversa. A alegação desacompanhada de extratos ou comprovantes não afasta as informações fornecidas pela instituição financeira.

7.

A manutenção da constrição limita-se ao saldo remanescente necessário ao cumprimento do acordo, tendo sido determinado o desbloqueio dos valores excedentes. Não há violação à coisa julgada, pois a providência busca assegurar o efetivo cumprimento da transação homologada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão recorrida mantida.

Tese de julgamento:
“1. A quitação de obrigação executada constitui fato extintivo cujo ônus probatório incumbe ao executado. 2. Demonstrada a devolução de transferências bancárias ao banco de origem e não comprovado o efetivo recebimento pelo credor ou o depósito judicial dos valores, é cabível a manutenção da constrição limitada ao saldo remanescente do acordo homologado. 3. O desbloqueio do excedente preserva a menor onerosidade da execução sem afastar a garantia necessária à satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, II; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Agravo de Instrumento nº 70084776269, Rel. Des. Rui Portanova, 8ª Câmara Cível, j. 09.04.2021; TJMG, Agravo de Instrumento nº 3218898-52.2024.8.13.0000, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 23.01.2025; TJGO, Agravo de Instrumento nº 0620059-82.2019.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, 6ª Câmara Cível, j. 29.06.2020; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1912234-61.2025.8.13.0000, Rel. Des. Adilon Cláver de Resende, 11ª Câmara Cível, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO REZENDE SOUZA E OUTROS,
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, Dr. Daniel de Sousa Campos, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial

n.º 0002258-47.2017.8.11.0020
ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, acolheu em parte a Exceção de Pré-executividade, tão somente para fins de liberação da quantia excedente bloqueada via SISBAJUD, mantendo o bloqueio de R$ 19.155,74 das contas do devedor RICARDO REZENDE SOUZA, bem como o bloqueio de R$ 614,00 das contas do devedor SEBASTIAO BORGES DE SOUZA, com o desbloqueio do remanescente (desbloqueio de R$ 19.285,70 do devedor SEBASTIAO BORGES DE SOUZA e de R$ 36.530,45 da devedora CLEONICE LUIZA DE REZENDE SOUZA).

Os agravantes sustentam, em síntese, que a execução originária foi extinta por sentença homologatória de acordo, transitada em julgado em 28/11/2021, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual não seria possível o prosseguimento amplo da execução com novas constrições patrimoniais sem prévia demonstração técnica e documental da existência de saldo líquido, certo e exigível.

Afirmam que, anos após a extinção do feito, o banco agravado requereu o desarquivamento dos autos alegando saldo remanescente decorrente de entraves operacionais envolvendo bloqueios SISBAJUD, TEDs devolvidas e movimentações bancárias relacionadas ao Banco de Brasília – BRB, Banco do Brasil e Sicredi, tendo sido deferido novo bloqueio no importe de R$ 19.769,74.

Defendem que houve excesso de constrição, inclusive com bloqueios cumulativos superiores ao valor da ordem judicial, bem como ausência de comprovação segura acerca do efetivo retorno dos valores às contas dos executados. Alegam que a decisão agravada presumiu indevidamente que as TEDs devolvidas ao banco de origem teriam retornado à esfera patrimonial dos agravantes, sem apresentação de documentação bancária idônea apta a comprovar a rastreabilidade dos valores.

Sustentam, ainda, que compete ao banco agravado comprovar a existência do alegado saldo remanescente, mediante apresentação de memória discriminada de cálculo e documentos que demonstrem os valores pagos, bloqueados, transferidos, devolvidos e efetivamente recebidos, não podendo os executados serem compelidos a provar fato negativo.

Aduzem violação ao contraditório substancial, ao devido processo legal, à menor onerosidade da execução e à vedação ao excesso executivo, ao argumento de que o levantamento do numerário sem prévia apuração integral das movimentações bancárias poderá gerar satisfação patrimonial indevida e de difícil reversão.

Requerem, liminarmente, a suspensão imediata da eficácia da decisão agravada no ponto em que autorizou a expedição de alvará em favor do Banco Bradesco S.A., determinando-se a manutenção dos valores em conta judicial até o julgamento definitivo do recurso.

Ao final, pugnam pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de levantamento dos valores sem prévia comprovação técnica, contábil e documental da existência de saldo líquido, certo e exigível. Subsidiariamente, requerem seja o banco agravado intimado a apresentar demonstrativo discriminado das movimentações financeiras relacionadas ao suposto saldo remanescente, com posterior vista aos executados.

Recurso tempestivo e preparado (id. 369562877).

O efeito suspensivo almejado foi
indeferido
(ID. 369861372).

Em contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 375552891).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de
Execução de Título Extrajudicial

n.º 0002258-47.2017.8.11.0020
ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
RICARDO REZENDE SOUZA E OUTROS
, visando a cobrança de saldo remanescente de acordo firmado no id. 67289978,
originários.

Ao analisar Exceção de Pré-executividade oposta pelos agravantes, o Magistrado de origem assim fundamentou:

“(...)Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de RICARDO REZENDE SOUZA, CLEONICE LUIZA DE REZENDE SOUZA e SEBASTIAO BORGES DE SOUZA, partes qualificadas.

As partes entabularam acordo colocando fim a demanda em ID 67289978. No pacto, ficou consignado que o banco aceitaria receber o valor de R$ 220.634,12 para quitação do débito, sendo R$ 200.000,00 mediante depósito e R$ 20.634,12 mediante levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD/BACENJUD.

O acordo foi homologado judicialmente, restando pendente o levantamento, em favor do banco credor, dos valores bloqueados via SISBAJUD/BACENJUD, cuja ordem ocorreu em
julho de 2020
, conforme relatório de ID 130541183, no valor total de R$ 20.634,12.

Na oportunidade, foram bloqueados valores de três instituições financeiras distintas: SICREDI, CCLA SUL DE MATO GROSSO e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, dos executados RICARDO REZENDE SOUZA, CLEONICE LUIZA DE REZENDE SOUZA e SEBASTIAO BORGES DE SOUZA.

A exceção do valor bloqueado na CEF, no montante de R$ 864,38, referente à Transferência de Valor e Desbloqueio de Saldo Remanescente ID: 072020000008795999, os demais valores não foram depositados em conta judicial vinculado a este Tribunal e processo, uma vez que foi indicada erroneamente a transferência de valores ao BRB - BANCO DE BRASÍLIA, sendo que o correto seria a transferência dos valores ao BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3834, conforme esclarecido em ID 130541182.

Em ID 171399679, foi expedido alvará em favor do banco credor para levantamento da penhora via SISBAJUD do montante de R$ 864,38 e seus acréscimos legais.

Em ID 171033032 a 171033034, o Banco Sicredi informou que os TEDs realizados ao Banco de Brasília foram devolvidos ao banco de origem com o fundamento de "recursos recebidos indevidamente".

Em virtude do remanescente levantamento em favor do banco credor, de um saldo de R$ 19.769,74, foi deferido novo SISBAJUD em ID 220660540, com o bloqueio integral da quantia em ID 220935244.

Em ID 224196251, a parte devedora apresentou exceção de pré-executividade, alegando excesso de constrição e necessidade de apuração técnica do destino final da restrição realizada em 2020.

O banco credor postulou a expedição de alvará (ID 226527351 e 221943689).

É o relatório. Decido.

A priori, registra-se ser permissível a oposição de exceção de pré-executividade, fruto de construção doutrinária, em sede de execução, como meio de defesa prévia do executado, independente de garantia do juízo, desde que atendido simultaneamente dois requisitos, quais sejam, a possibilidade da matéria invocada poder ser reconhecida de ofício pelo condutor do feito e a desnecessidade de dilação probatória.

A exceção de pré-executividade é incidente processual cujo manejo se destina a dar notícia ao magistrado, a qualquer tempo, acerca de defeito grave e aparente na execução, com o objetivo de se evitarem trâmites desnecessários e o constrangimento ocasionado pela penhora. As situações deduzidas em sede de exceção de pré-executividade, como o próprio nome indica, devem ter caráter excepcionalíssimo, capazes de conduzir o juízo de execução ao reconhecimento de eventuais vícios existentes que se caracterizem como matéria de ordem pública, passíveis de refutação, inclusive, de ofício pelo próprio Juízo.

No caso em apreço, sendo levantadas matérias que são passíveis de conhecimento ex officio, sem necessidade de dilação probatória, pertinente a análise dos pedidos formulados.

Com relação ao excesso de bloqueio, razão assiste aos devedores, uma vez que deve ser mantido sob bloqueio apenas o valor remanescente de R$ 19.769,74, suficiente para satisfação da obrigação pendente, nos moldes da decisão de ID 220660540, devendo ser liberado o restante bloqueado.

No que se refere à qual valor deve ser mantido sob bloqueio, haja vista que não houve alegação de impenhorabilidade de nenhum dos valores encontrados, bem como levando em consideração que a quantia inicialmente bloqueada em 2020 foi quase que na integralidade do executado RICARDO REZENDE SOUZA, vide ID 130541183, fl. 05, por analogia, mantenho o bloqueio sobre os valores encontrados nas contas do respectivo devedor (R$ 19.155,74), bem como mantenho o bloqueio de R$ 614,00 nas contas do devedor SEBASTIAO BORGES DE SOUZA, com o desbloqueio do remanescente (desbloqueio de R$ 19.285,70 do devedor SEBASTIAO BORGES DE SOUZA e de R$ 36.530,45 da devedora CLEONICE LUIZA DE REZENDE SOUZA).

No que tange à alegação de necessidade de apuração técnica do “destino final” das devoluções dos valores bloqueados em 2020, melhor sorte não socorre aos devedores.

No caso em tela, tenho que a apuração técnica foi devidamente concluída com as manifestações do Banco Sicredi em ID 171033032 a 171033034. O Banco Sicredi, em que houve os bloqueios iniciais com irregularidades, vide ID 79512695, informou que os TEDs realizados ao Banco de Brasília foram devolvidos ao banco de origem com o fundamento de "recursos recebidos indevidamente". Assim, tem-se que os valores originalmente bloqueados foram devolvidos para as contas bancárias da parte executada que sofreu a constrição, posto que restou inviabilizada a transferência para o “Banco de Brasília” erroneamente informado.

Incumbia aos devedores evidenciar que não receberam as quantias em devolução, o que não restou satisfatoriamente comprovado, não tendo a parte juntado documento cabal a afastar a veracidade das informações repassadas pelo próprio Banco Sicredi em ID 171033032 a 171033034.

Ademais, é fato incontroverso que o banco credor ainda não recebeu o montante relativo aos bloqueios do SISBAJUD, de modo que se fez pertinente novo bloqueio judicial para satisfação do acordo.

Nessa senda, para fins de cumprimento do acordo firmado em ID 67289978, entendo pertinente a manutenção do bloqueio de R$ 19.769,74, realizado no ID 220935244, com posterior expedição de alvará em favor do banco credor.

No que diz respeito ao pedido de tutela de urgência, não há necessidade de acolhimento, porquanto a expedição de alvará será determinada após o decurso do prazo recursal da presente decisão, caso seja mantido seu entendimento em eventual sede recursal.

POSTO ISSO, com base na motivação supra,
ACOLHO EM PARTE
a manifestação contida na exceção de pré-executividade, tão somente para fins de liberação da quantia excedente bloqueada via SISBAJUD, devendo ser mantido o bloqueio de R$ 19.155,74 das contas do devedor RICARDO REZENDE SOUZA, bem como o bloqueio de R$ 614,00 das contas do devedor SEBASTIAO BORGES DE SOUZA, com o desbloqueio do remanescente (desbloqueio de R$ 19.285,70 do devedor SEBASTIAO BORGES DE SOUZA e de R$ 36.530,45 da devedora CLEONICE LUIZA DE REZENDE SOUZA).

Segue comprovante dos desbloqueios via SISBAJUD.

REJEITO
os demais pedidos dos devedores e, após o decurso ou renúncia do prazo recursal, sendo mantida a presente decisão,
EXPEÇA-SE
alvará em favor do banco credor para levantamento da quantia remanescente devida de R$ 19.769,74, e seus acréscimos legais, com posterior arquivamento nos moldes da sentença de ID 67362596.” (id. 227667066, originários)

Os agravantes sustentam, em síntese, ausência de comprovação técnica acerca do alegado saldo remanescente, afirmando que não há prova de que os valores decorrentes das TEDs devolvidas tenham retornado às suas contas bancárias, razão pela qual requerem a suspensão da expedição de alvará e a manutenção dos valores em conta judicial até ulterior apuração.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da manutenção da constrição no valor de R$ 19.769,74, correspondente à parcela do acordo homologado que não foi efetivamente levantada pelo banco agravado em razão da devolução das transferências bancárias realizadas de forma equivocada.

Do exame dos autos, observa-se que as partes celebraram acordo (id. 67289978,
originários)
pelo qual o Banco Bradesco aceitaria receber o valor de R$ 220.634,12 para quitação da obrigação, sendo R$ 200.000,00 mediante depósito e R$ 20.634,12 por meio do levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD/ BACENJUD.

Embora a transação tenha sido homologada, remanesceu pendente o efetivo recebimento de parte da quantia oriunda das constrições judiciais, pois as TEDs foram encaminhadas ao Banco de Brasília – BRB, quando o destinatário correto seria o Banco do Brasil.

Sobre a questão, o Banco Sicredi, instituição financeira envolvida nas transferências, informou expressamente que os TEDs realizados ao Banco de Brasília foram devolvidos ao banco de origem sob o fundamento de
“recursos recebidos indevidamente”
(id. 171033032)
.
Os comprovantes juntados evidenciam a devolução das transferências nos valores de R$ 55,59, R$ 270,20, R$ 452,93 e R$ 18.991,02, totalizando R$ 19.769,74 (id. 171033033 e 171033034).

A documentação bancária indica que as transferências partiram das contas das instituições financeiras nas quais os valores estavam originalmente constritos e que, após a devolução pelo BRB,
retornaram ao banco de origem.

Não há elemento nos autos a demonstrar que tal numerário tenha sido efetivamente transferido ao Banco Bradesco ou depositado em conta judicial vinculada ao processo. Ao contrário, é incontroverso que
o credor não levantou a parcela de R$ 19.769,74 prevista no acordo.

Nesse cenário, não procede a alegação de que incumbiria exclusivamente ao banco agravado demonstrar o destino final dos valores após a devolução. A instituição credora comprovou que as TEDs não foram recebidas pelo destinatário inicialmente indicado e que retornaram ao banco de origem.

A partir de então, competia aos executados, que detinham melhores condições de demonstrar a alegada ausência de retorno ou eventual destinação diversa do numerário, trazer aos autos documentação idônea,
especialmente extratos bancários ou comprovantes de estorno, transferência ou depósito judicial.

Todavia, os agravantes não produziram prova apta a afastar as informações prestadas pelo Banco Sicredi. Limitam-se a afirmar que os valores poderiam ter sido encaminhados ao banco credor ou a outra conta operacional, sem indicar elemento concreto que infirmasse a documentação bancária existente.

Não se pode exigir do exequente a produção de prova impossível ou excessivamente onerosa acerca de toda a trajetória posterior do valor dentro da esfera patrimonial dos devedores, quando estes poderiam, com facilidade, apresentar os extratos de suas próprias contas para demonstrar que não receberam as quantias ou que elas foram objeto de outra destinação. A ausência dessa prova milita em desfavor da tese recursal.

Nessa linha intelectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
AUSENTE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO ALIMENTAR. ÔNUS DO EXECUTADO.
Caso que decisão agravada vai reformada,
pois o ônus da prova de quitação do débito alimentar cobrado é do executado
. É ele quem deve comprovar que os valores depositados se referem à dívida alimentar executada. No caso, os comprovantes de depósitos apresentados pelo executado/agravado não comprovam que o pagamento por ele realizado se refere à quantia executada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS - AI: 70084776269 RS, Relator.: Rui Portanova, Data de Julgamento: 09/04/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2021) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS INADIMPLIDOS.
ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR
. QUITAÇÃO DE PARCELA MÍNIMA DA DÍVIDA. ABATIMENTO DO VALOR TOTAL DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. -
Constituindo fato extintivo do direito creditório, o ônus da prova a respeito da quitação do valor do débito recai, com exclusividade, sobre o devedor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
- Demonstrado nos autos o abatimento das parcelas quitadas pelo devedor, não há que se falar em excesso de execução. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32188985220248130000, Relator.: Des.(a) Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 23/01/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/01/2025) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA
. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO COM O DÉBITO EXECUTADO.
ÔNUS PROVA. EXECUTADO.
DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo o destinatário da prova, cabe ao magistrado valorá-la, quando da instrução, sem que isso implique ofensa aos ditames processuais ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Ao alegar a quitação do débito, o executado deve comprovar as suas alegações, nos termos do art . 373, II do CPC, o que não aconteceu no caso em tela
.. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06200598220198090000, Relator.: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA
. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. 1. A extinção da execução pela alegada quitação da dívida exige comprovação inequívoca do pagamento, nos termos do art . 320 do CC e art. 373, II, do CPC. 2.
A confissão de quitação, quando decorrente de equívoco do credor em outro processo, fato já esclarecido e superado, não constitui, por si só, prova de pagamento apta a extinguir a execução . 3. Recurso não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19122346120258130000, Relator.: Des.(a) Adilon Cláver de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/12/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2025) (g. n.)

Também não há falar em violação à coisa julgada ou em reabertura indevida da execução. A providência adotada pelo Juízo de origem
não busca rediscutir a obrigação originária, mas assegurar o cumprimento integral do acordo homologado
, cuja quitação pressupunha o efetivo recebimento, pelo credor, da parcela de R$ 20.634,12 oriunda dos bloqueios judiciais.

A decisão recorrida, ademais, observou a proporcionalidade e a menor onerosidade da execução, pois reconheceu o excesso de constrição e determinou a liberação dos valores excedentes, mantendo bloqueado apenas o montante necessário à satisfação da parcela remanescente do acordo, qual seja, R$ 19.155,74 em nome de Ricardo Rezende Souza e R$ 614,00 em nome de Sebastião Borges de Souza.

Portanto, ausente prova de que os valores devolvidos pelo Banco de Brasília tenham sido destinados ao Banco Bradesco ou a conta judicial vinculada ao feito, e demonstrado que o credor não recebeu a quantia correspondente, deve ser preservada a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RICARDO REZENDE SOUZA E OUTROS
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026